Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-91.2025.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701566-91.2025.8.07.0002 APELANTE: RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA APELADO: BIOMEDYCUR COMERCIO DE COLCHOES TERAPEUTICOS - EIRELI DECISÃO 1. RUTHLLEA SANTOS MONTEIRO DA SILVA interpôs apelação cível (id. 73556018) da r. sentença (id. 73556016) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento art. 486, §3o, do CPC. 2. A apelação foi interposta com pedido de concessão da gratuidade de justiça. 3. Em análise prévia da admissibilidade recursal, e considerando que o pedido de gratuidade de justiça não foi previamente deferido na Instância de origem, foi proferido despacho (id. 73951287) que oportunizou à apelante-autora comprovar a sua hipossuficiência financeira, mediante apresentação de documentação idônea, como contracheque, comprovante de pagamento de benefício, Declaração de Imposto de Renda (IR) ou comprovante de isenção, a fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça, art. 99, 2o, do CPC. 4. A apelante-autora, todavia, limitou-se a protocolizar petição (id. 74508582) na qual sua Advogada solicita prorrogação do prazo, sob a alegação de dificuldade de contato com a parte, pessoa idosa. 5. O término do prazo processual implica a extinção do direito de praticar ou retificar o ato, prescindindo de manifestação judicial. Contudo, permanece garantido à parte o direito de comprovar que a omissão decorreu de justa causa, art. 223 do CPC. 6. No processo em exame, a apelante-autora não comprovou a existência de fato impeditivo, alheio à sua vontade, que a impossibilitasse de apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência, pessoalmente ou por Advogado, no prazo concedido, somente o fazendo posteriormente, quando já preclusa a oportunidade. 7. Diante disso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, e a apelante-autora intimada a recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id. 74940978). 8. Na sequência, foi protocolizado pedido de desistência da ação (id. 75868250). 9. O art. 998 do CPC estabelece que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”, logo deve ser deferido o pedido de desistência da apelação. 10. De outro lado, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC/2015, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. 11. Isso posto, homologo apenas a desistência da apelação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 12. Sem honorários advocatícios recursais, art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não há os sucumbenciais. 13. Intimem-se. 14. Decorrido o prazo, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e retornar o processo para o Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora